Tribunal: STF
Processo: HC 216370
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 719.106/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estelionato, por duas vezes (art. 171 do Código Penal), e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    GILCÉLIA SOUSA DE OLIVEIRA, qualificada a fls.85; DAVID CORNÉLIO SANTOS, qualificado a fls.102; MATHEUS ALBINO DA SILVA, qualificado a fls.111; GILDEVAN SOUZA DE OLIVEIRA, qualificado a fls.120; e LEONARDO MATHEUS SILVA, qualificado a fls.33/34 dos autos penso nº. 8996-51/2017, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no artigo 171, caput, por duas vezes, c/c artigos 29 e 71, e no artigo 288, caput, todos do Código Penal, sendo que GILCÉLIA SOUSA DE OLIVEIRA e DAVID CORNÉLIO SANTOS também foram incursos no artigo 304, ambos c/c artigo 29, ambos do Código Penal, todos em concurso material de delitos, porque: 



    - em data anterior a 12 de abril de 2017, em horário e local incertos, associaram-se para o fim específico de cometerem crimes; 



    - agindo em concurso de agentes, com unidade de propósitos e desígnios, por duas vezes, obtiveram, em proveito comum, vantagem ilícita no valor aproximado de R$ 5.000,00 em prejuízo da vítima Cristiano Silva Carrenho, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento, valendo-se das mesmas condições de tempo, local e maneira de execução; bem assim 



    - (somente GILCÉLIA e DAVID) agindo em concurso de agentes, com unidade de propósitos e desígnios, fizeram uso de diversos documentos públicos e particulares falsos. 



    Narra a denúncia que os acusados associaram-se para praticar diversos crimes de estelionato e uso de documentos falsos, sendo que, para tanto, pesquisavam produtos eletrônicos de alto valor à venda no site “Mercado Livre”, e efetuavam compras utilizando nomes de terceiros, induzindo e mantendo os vendedores em erro mediante o envio de uma página falsa de confirmação de compra e pagamento, razão pela qual as vítimas mandavam, via Correio, o produto escolhido. Após, os acusados revendiam os bens. 



    Assim, no dia 08 de fevereiro de 2017, os acusados se identificaram como Maria Adrelina Pinheiro da Silva e efetuaram a compra de um notebook “Mac Book”, que foi anunciado pela vítima Cristiano Silva Carrenho no site “Mercado Livre”. Os acusados enviaram à vítima, por e-mail, uma página falsa de confirmação de compra e de comprovação de pagamento do referido site, razão pela qual Cristiano enviou o produto, via correio, para a Avenida Nove de Julho, nº. 754, Vila Cascatinha, cidade de São Vicente. 



    Já no dia 14 de fevereiro de 2017, os acusados se identificaram como David Oliveira Rodrigues e efetuaram a compra de um notebook “HP”, anunciado pela vítima anteriormente mencionada, também no site “Mercado Livre”. Do mesmo modo, os acusados enviaram a Cristiano um e-mail contendo uma página falsa de confirmação de compra e pagamento, de modo que a vítima enviou a aludida mercadoria, via correio, para a Avenida Nove de Julho, nº. 754, Vila Cascatinha, cidade de São Vicente. 



    Dias depois, a vítima entrou em contato com o site “Mercado Livre”, uma vez que não havia recebido o valor das vendas, oportunidade em que soube não ter sido realizada nenhuma venda e que, na verdade, se tratava de um golpe, suportando um prejuízo de R$ 4.000,00. 



    [...]



    Por fim, ressalta-se que há divisão de tarefas entre os acusados, sendo que Gildevan pesquisava produtos eletrônicos no site “Mercado Livre” e passava as informações a David, Gilcélia e Matheus, que finalizavam a aquisição fraudulenta das mercadorias, ao passo que Leonardo era o responsável por receber as mercadorias recebidas via correios e que, posteriormente, seriam coletadas por Gilcélia, Matheus e Gildevan. Em seguida, os acusados repassavam os bens, a preços menores e repartiam as quantias em dinheiro obtidas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, a fim de redimensionar a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão. 



    Buscando a modificação do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DESCONTO QUE NÃO REPERCUTE NO REGIME PRISIONAL FIXADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório, salvo flagrante ilegalidade, como evidenciado na hipótese dos autos. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias fixaram devidamente o regime mais gravoso, considerando a quantidade de pena imposta – entre 4 e 8 anos de reclusão –, bem como o fato de se tratar de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, e em razão da gravidade concreta do delito, não havendo que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º, do Código Penal. 



    3. Com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 



    4. Considerando que a pena do paciente foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, mesmo descontando os cerca de 8 meses e 9 dias de prisão provisória, a aplicação da detração não repercute no regime prisional, especialmente em razão do agravamento do regime ter se dado com base na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta das condutas praticadas, que justificam, ainda que a pena seja reduzida a patamar inferior a 4 anos, o regime prisional mais gravoso. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: à luz do art. 33, § 2º, do Código Penal, em razão da pena corporal fixada no patamar de 4 (anos) e 8 (oito) meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deveria pelo menos ser fixada no regime semiaberto, eis que notoriamente a pena não supera o patamar legal de 8 (oito) anos, bem como pelo fato do paciente não ser reincidente e considerando o tempo de prisão cautelar. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para seja fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena, ou subsidiariamente o regime semiaberto, levando-se em conta tanto para um quanto para o outro o reconhecimento da detração e demais circunstâncias judiciais favoráveis.



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, a imposição do regime fechado foi chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão da apelação: 



    [...] quanto aos estelionatos, não se pode mesmo olvidar que o ofendido sofreu considerável prejuízo, além do que foram os crimes praticados mediante ardil e sofisticado artifício. Outrossim, com relação à associação criminosa, devem ser considerados o número de agentes e a profícua atividade que já desempenhava o bem estruturado grupo. 



    [...] diante das circunstâncias que ensejaram o recrudescimento de suas penas, estabeleço, com fulcro no artigo 33, § 3º, do Código Penal, para o caso de necessidade de conversão, o regime inicial semiaberto. Em contrapartida, Gilcélia, Gildevan, Matheus e David iniciarão o cumprimento de suas penas segregativas em regime fechado. A ponderação desfavorável das circunstâncias inominadas, acima realizada, aliada à pluralidade de estelionatos contra o mesmo ofendido, impõem, para a adequada reprovação e prevenção dos delitos, consoante o já aludido artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime mais gravoso. 



    [...]



    Inicialmente, cumpre ressaltar que as instâncias ordinárias fixaram devidamente o regime mais gravoso, considerando a quantidade de pena imposta – entre 4 e 8 anos de reclusão –, bem como o fato de se tratar de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, e em razão da gravidade concreta do delito, não havendo que se falar, portanto, em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º, do Código Penal. 



    As particularidades do caso concreto – acima destacadas – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção dos crimes. 



    A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Por fim, quanto à alegação de que não se considerou o período em que o paciente esteve preso preventivamente para fins de modificação do regime prisional, pontuou o STJ: 



    [...] cumpre ressaltar que, apesar de o tempo de prisão provisória do paciente não ser apto à alteração do regime prisional pelo instituto da detração, tal período será computado pelo Juízo da Execução para fins de análise acerca da progressão de regime prisional. 



    Como se sabe, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 163092 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017.



    Portanto, a questão suscitada nesta impetração deverá ser submetida, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; e HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Em conclusão, o regime prisional do paciente foi estabelecido de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente